Tribunal: TJBA
Processo: 8001063-37.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001063-37.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL RAIMUNDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

*** E

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO. FUNDEF. PRECATÓRIO. REPASSE DE 60%. INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL POSTERIOR (EC 114/21). INAPLICABILIDADE RETROATIVA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – O repasse de 60% dos valores oriundos de precatórios vinculados ao FUNDEF constitui obrigação que somente se consolidou a partir de inovação constitucional superveniente, não alcançando situações em que o pagamento se deu em momento anterior.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, reconheceu a validade da orientação administrativa até a edição da EC n.º 114/2021, afastando a aplicação retroativa do novo parâmetro constitucional.

III - Ausente direito subjetivo ao repasse postulado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n
.º 8001063-37.2023.8.05.0216,
da Comarca de Rio Real, em que figura como
Apelante
JOSEVAL RAIMUNDO DOS SANTOS e

como
Apelado
MUNICIPIO DE RIO REAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA